Tribunal: STF
Processo: RHD 24
Classe: RHD
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-28
Data de publicação: 1996-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS-DATA. CARÊNCIA DE AÇÃO:
INTERESSE DE AGIR.
1. A lei nº 9.507, de 12.11.97, que regula o direito de
acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas-data,
acolheu os princípios gerais já proclamados por construção
pretoriana.
2. É princípio axiomático do nosso direito que só pode
postular em juízo quem tem interesse de agir (CPC, arts. 3º e 267,
VI), traduzido pela exigência de que só se pode invocar a prestação
da tutela jurisdicional diante de uma pretensão resistida, salvo as
exceções expressamente previstas.
3. Recurso de habeas-data não provido.